Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-76.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. DEVIDOS. PREVISÃO NO REGIME INTERNO. DISTINÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.
1. A responsabilidade do condômino inadimplente pelos honorários convencionais, no caso de cobrança judicial, resta estabelecida na Convenção de Condomínio, encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, e visa compensar o condomínio credor pelo prejuízo causado pelo devedor.
2. Os honorários convencionais aprovados em assembleia não se confundem com os honorários sucumbenciais, sendo certo que o art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) garante ambos ao advogado.
3. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
4. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária, de maneira que as altas movimentações financeiras do réu afastam a necessidade alegada.
5. Apelação da autora conhecida e provida.
6. Apelação do réu conhecida e desprovida.